Tribunal: TCU
Processo: 030.022/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10337/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.022/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Allonso Rodrigues dos Santos da Silva (XXX.902.867-XX); Elitza Lubenova Bachvarova (XXX.102.017-XX); Emerson Correia Freitas Lima (XXX.988.973-XX); Gabriela Barreto Lemos (XXX.357.966-XX); Gabriela Vanini Costa (XXX.619.757-XX); Guilherme Hissa Villas Boas (XXX.586.017-XX); Gustavo Daou Lucas (XXX.551.377-XX); Jaqueline Siqueira Rocha (XXX.673.847-XX); Rodrigo Schaefer Guimaraes (XXX.132.537-XX); Viviana das Gracas Ribeiro Lobo (XXX.236.877-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.